Tribunal: TJDFT
Processo: 0747307-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747307-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDAMAR VIEIRA DE BRITO AGRAVADO: ELEVADORES VILLARTA LTDA D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Após, retornem em conclusão para análise do mérito. Intime-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora